Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. FALTA DE PROVAS. ART. 373, II DO CPC.
1. De acordo com as regras do regime da comunhão parcial de bens, presume-se que os bens foram adquiridos onerosamente com o esforço comum dos conviventes. Assim, com o fim do casamento, devem ser partilhados na proporção de 50% para cada cônjuge, nos termos dos artigos 1658 e 1725 do Código Civil.
2. Porém, não havendo provas de que os bens e direitos pretendidos pela ré em reconvenção tenham sido adquiridos na constância do casamento, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pedido de partilha por ela formulado.
3. Recurso conhecido e não provido.